Tribunal: TJSP
Processo: 2301031-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO "ON LINE" – IMPENHORABILIDADE – Alegação de que o montante bloqueado teria natureza de salário – Cabimento – Comprovação de que os valores bloqueados são oriundos do pagamento de salário – Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC – Levantamento da constrição que se faz necessária - RECURSO PROVIDO.